Tribunal: TJMT
Processo: 1011601-71.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA POR ELE E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO. APELANTE QUE OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO. 2. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES AOS FATOS CRIMINOSOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO DA SÚMULA N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES DO APELANTE PELO MAGISTRADO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA OU À INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. 4. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE. 5. ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA. INACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ONTECEDENTES. 6. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante é reincidente e ostenta maus antecedentes.
2. É válido atribuir valoração negativa dos antecedentes, e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial.”
3. Descabe cogitar em ofensa à ampla defesa ou à inércia da jurisdição pela juntada, de ofício, de folha da antecedentes criminais do apelante, visto que a reincidência, por consubstanciar condição técnica e objetiva, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, máxime por se cuidar de agravante – circunstância, essa, cuja aferição dispensa requerimento das partes – extraível, aliás, de meros registros públicos, à livre disposição da defesa, sem que isso configure ofensa ao princípios do contraditório e da ampla defesa ou quebra de imparcialidade do magistrado.
4. Deve ser mantida a redução mínima (um terço) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque o juízo de primeiro grau a considerou proporcionalmente ao tamanho do iter criminis percorrido pelo apelante.
5. Conquanto a pena definitiva do apelante seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que ele é reincidente e ostenta maus antecedentes.
6. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011601-71.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS - CPF: 030.209.481-42 (APELANTE), MARIO JOSE LEITE DOS SANTOS - CPF: 954.250.471-34 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDERSON FERREIRA NUNES - CPF: 021.159.411-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN LUIZ DE SOUZA MOREIRA - CPF: 035.268.151-94 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMI
NAL
.

TENTATIVA DE
FURTO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
DESCABIMENTO
.
AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA
POR ELE
E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO
.
A
PELANTE

QUE
OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO
.
2.

AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES AO
S
FATO
S
CRIMINOSO
S
. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO TEXTO DA
SÚMULA
N. 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES
DO APELANTE
PELO MAGISTRADO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA À AMPLA DEFESA OU À INÉRCIA DA JURISDIÇÃO
. 4.
MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO ESTABELECIDA PARA A MINORANTE DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELO APELANTE QUASE NA INTEGRALIDADE.
5. ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA.
INACOLHIMENTO. APELANTE REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ONTECEDENTES.
6. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que apelante
é reincidente e
ostenta maus antecedentes.

2. É
válido atribuir valoração negativa
dos
antecedentes
,
e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor, sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

3.
D
escabe cogitar
em
ofensa à ampla defesa ou à inércia da jurisdição pela juntada, de ofício, de folha
da
antecedentes criminais do
apelante
,
visto que a reincidência, p
or consubstanciar condição técnica e objetiva, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, máxime por se cuidar de agravante – circunstância
, essa,
cuja aferição

dispensa requerimento das partes – extraível, aliás, de meros registros públicos, à livre disposição da defesa, sem que
isso configure
ofensa
ao princípios do contraditório e da ampla defesa

ou quebra de imparcialidade do magistrado.

4
. Deve ser mantida a
redução mínima
(
um terço
) pela incidência da minorante da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, porque
o
juízo de primeiro grau

a
considerou proporcionalmente ao tamanho do
iter criminis
percorrido pelo apelante.

5.
Conquanto a
pena
definitiva
do apelante
seja inferior a
4 (
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista que
ele
é reincidente e ostenta
maus
antecedentes.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interpost
a
por
Anderson Clímaco Moraes de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1011601-71.2023.8.11.0042
, conden
ando
-o pela prática do crime de furto
tentado
(art. 155,
caput
,
c/c art. 14, II,
do Código Penal), à pena de
11 (onze) meses de reclusão
, em regime inicial
semia
berto, e 1
3
(
treze
) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do
s
fato
s
.

O apelante,
nas razões recursais
que estão
no ID

203377435
,
formulou os seguintes pedidos:

[...]
Ante o exposto, a Defensoria Púbica requer seja reconhecido e provido o presente Recurso de Apelação, absolvendo-se o Apelante pela atipicidade da conduta, em homenagem ao princípio da insignificância.

a) Seja redimensionada a pena-base ao mínimo legal ante a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal);

b) Seja decotada a agravante da reincidência, prevista no art. 61, I, Código Penal;

c) seja aplicada a diminuição máxima permitida em razão da tentativa (art. 14, inciso II, do CP), tendo em vista a distância entre os atos praticados e a consumação delitiva;

d) Seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com espeque no art. 33, § 2.o, “c”, do Código Penal. [...]

O
Ministério Público,

nas
contrarrazões
que se encontram

no ID
203377441
, manifesta-se pelo
des
provimento do
presente
recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer
que se vê
ID
206905182
,
opin
a

pelo parcial provimento do recurso defensivo, para
que a causa de diminuição da tentativa seja aplicada na fração de 1/2 (metade)
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
ID
203379542
, narra os fatos desta forma:

[...]

DO DELITO

Consta no presente caderno investigativo que, no período de junho a julho de 2023, no interior da obra de construção do Edifício Arch, da

construtora Vanguard, localizado na Avenida Senador
Metelo
, bairro Goiabeira, nesta urbe, o denunciado ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS, mediante abuso de confiança, por dezoito vezes, subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente em tubulações de redes de distribuidores de ar-condicionado de dezoito apartamentos, da empresa vítima CONSTRUTORA VANGUARD, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em concurso material, no dia 28/06/2023, por volta das 16h30min, no interior da mesma obra localizada no endereço acima descrito, nesta urbe, o denunciado ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS, mediante abuso de confiança, subtraiu coisa alheia móvel para si, consistente em dois volumes de cobre de instalação de rede
frigorígena
e um conjunto de pólvora para pistola finca pino, da empresa vítima CONSTRUTORA VANGUARD, avaliados em R$ 170,00 (cento e setenta reais).

DO CONTEXTO FÁTICO

Ressai dos autos que o investigado ANDERSON trabalhava como eletricista e fazia serviços no mencionado condomínio, onde, dessa forma, possuía a confiança dos empregadores.

Verifica-se que, durante os dois meses em que prestou serviços na obra, o Investigado subtraiu os bens acima descritos, do interior de dezoito apartamentos em construção.

Insta salientar que, no dia 28/06/2023, no interior do referido canteiro de obras, os policiais civis deram cumprimento ao mandado prisional no 1007585-74.2023.8.11.0042.01.0003-01, expedido em face do indiciado ANDERSON.

Na ocasião, procederam a busca pessoal e constataram que o Investigado havia amarrado em suas pernas os fios de cobre e o conjunto de pólvora acima mencionados e, em consequência, o prenderam em flagrante delito.

Interrogado pelo delegado de polícia, o investigado ANDERSON negou a autoria delitiva (Num. 122463168 – Págs. 1/3).

Outrossim, constam o boletim de ocorrência (Num. 122463157 – – Págs. 1/3); o termo de exibição que informa a apreensão de uma parte dos bens da vítima, apreendida em posse de JOÃO GABRIEL SOUZA DE JESUS (Num. 122463159 – Págs. 1/2); termos de reconhecimento e de entrega dos objetos (Num. 122463164 – Págs. 1/2 e Num.122463166 – Págs. 1/2); e termo de avaliação indireta (Num. 122463165 – Págs. 1/2).

DOS PEDIDOS

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia ANDERSON CLIMACO MORAES DE JESUS, como incurso nas penas do artigo 155,§ 4o, inciso II (por dezoito vezes) c/c artigo 69 c/c artigo 155,§ 4o, inciso II c/c artigo 61, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, pelo que requer seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para responder à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, designando-se data para audiência de instrução, preenchidas as formalidades legais, até final julgamento e condenação.
[...]

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade
e a autoria
delitiva
do crime de furto narrado na denúncia
estão devidamente comprovadas
, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, é certo que os
t
ribunais
s
uperiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Confor
me consta no relatório,
o apelante pugna
pelo reconhecimento da insignificância, sob o argumento de que o valor do
s
objeto
s
furtado
s
é inferior a 10%
(dez por cento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

De fato, o
Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o princípio da insignificância pode ser adotado quando o valor dos objetos furtados não seja superior a 10%
(dez por cento)
do
salário mínimo
vigente à época dos fatos e se as características do fato não demonstrarem uma maior gravidade da conduta.

No caso em exame, o
apelante foi condenado pelo crime de furto simples na forma tentada em razão da subtração de 02 (dois) pedaços de
cobre (
R$ 15,00 (quinze
reais) e
01 (um) conjunto de pólvora para pistola finca pino
(
R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), de propriedade da empresa-vítima Construtora Vanguard,
cujos bens,
conforme auto de avaliação indireta
visto no
ID 203379520,
foram avaliados em
R$ 200,00 (duzentos reais).

Dessa forma,
não assiste razão
ao apelante,
porque

o
valor da
avaliação
das

res
furtivae

(
R$ 200,00 (duzentos reais
)
,
ultrapassa 10% (dez por cento) sobre o
salário mínimo
vigente à época do
s
fato
s
(R$ 1.320,00 – junho/2020), afastando,
destarte
,
a tese

de
mínima ofensividade da
sua
conduta
.

Ademais, na
aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
“
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
.
”
(S
upremo
T
ribunal de
F
ederal
–H
abeas
C
orpus n.
84. 412-0/SP
, relatado pelo
Ministro Celso de Melo
,

Segu
nda Turma
,
j
ulga
do em
19.10.04).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica
provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC no 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE no 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC no 120.662, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC no 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC no 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC no 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido
.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso sob apreciação,
é imperativo reconhecer que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que
ostenta longa ficha de antecedentes criminais (
ID
203377424
)
,
uma vez que consta
n
o
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0001589-21.2018.8.11.0032

que ele tem
quatro

condenaç
ões
definitivas
, sendo três
pela prática do crime de
roubo e uma pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,
todas
com trânsito
em julgado anterior ao
s
fato
s

apurados

n
este
processo.

Daí por

que
, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Diante do exposto,
é forçoso reconhecer que a
incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme
foi
dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes
façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância
.
Motivo pelo qual, a
aplicação
da aludida regra
principiológica com a consequente absolvição d
o apelante
, representaria um estímulo à delinquência,
isso significando dizer

que o édito
condenatório deve permanecer
inalterado
,
eis que
não se pode admitir a atipicidade
da
conduta
do recorrente
com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
propósito, a
cerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 44, nos seguintes termos:

“
A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.
”

N
o que tange a dosimetria da pena
aplicada ao apelante
, é imperiosa a
transcrição d
est
a
parte da sentença condenatória
:

[...]
A pena prevista para o crime de furto é de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n.0007511-86.2013.8.11.0042(Execução 0001589-21.2018.8.11.0032), com trânsito em julgado em 13.11.2014 (Documento em Anexo - SEEU).Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo apena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e20 (vinte) dias-multa
.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processon.10385-10.2014.8.11.0042(Execução no 0001589-21.2018.8.11.0032),
trânsito em julgado em 23/02/2015 (Documento em Anexo - SEEU). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Na terceira fase da dosimetria, não há causa de aumento, contudo deve ser considerado que o crime ocorreu em sua forma tentada, consoante o disposto no artigo 14, parágrafo único do CP, motivo pelo qual e, considerando
o iter criminis
percorrido, diminuo a pena encontrada em 1/3 (um terço), encontrando assim a pena de

11 (onze) meses e 13 (treze) dias-multa
,
a qual torno definitiva.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, §2o, “c”, do CP, em face da
REINCIDÊNICA
.

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II do Código Penal.

[...]
.

Destaques no original

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No tocante à pena inicial
, constata-se
do édito judicial acima parcialmente reproduzido
que foi aferido desfavoravelmente ao apelante somente
os

seus
antecedentes.
E, em
relação
à negativação
dessa circunstância judicial
,

conforme foi assevera
d
o linhas volvidas
,
o apelante ostenta
quatro
condenações definitivas com trânsito em julgado anterior ao
s
fato
s

apurados

neste processo
,
tendo
uma delas
sido
utilizada como maus antecedentes na primeira fase dosimétrica (Ação Penal n.
0007511-86.2013.8.11.0042
)
;
e
outra
para agravar a
pena
na segunda etapa a título de reincidência (Aç
ão
Pena
l
n.
10385-10.2014.8.11.0042
).

Como é cediço, é
plenamente válido atribuir valoração negativa
dos
antecedentes e
,
em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o agente tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor,
como sói ser na espécie,
sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo o qual: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.”

O
apelante requer
, também,

a exclusão da reincidência, ao argumento de que essa agravante foi reconhecida com base
em
documento juntado pelo próprio
magistrado, o que, no seu entendimento, constitui uma violação
a
os princípios do contraditório,
da
ampla defesa e
da
inércia do juiz.

Todavia,
d
escabe cogitar
em
ofensa à ampla defesa ou à inércia da jurisdição pela juntada, de ofício, de folha de antecedentes criminais do
apelante
,
visto que a reincidência,
p
or consubstanciar condição técnica e objetiva, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, máxime por se cuidar de agravante – circunstância
cuja aferição

dispensa requerimento das partes – extraível, aliás, de meros registros públicos, à livre disposição da defesa, sem que
isso configure
ofensa
ao
princípios do contraditório e da ampla defesa

ou quebra de imparcialidade do
juiz
.

No
que diz respeito ao pedido objetivando a majoração da fração redutora pela incidência da causa de diminuição referente à tentativa, é certo que a diminuição mínima (
um terço
) aplicada na sentença condenatória está proporcional à proximidade que o apelante chegou de atingir a consumação delitiva, ou seja, o resultado pretendido, uma vez que
ele
,
durante seu expediente de trabalho, tentou realizar a subtração de 2 (dois) pedaços de cobre e 01 (um) conjunto de pólvora para pistola finca pino, de propriedade da empresa-vítima
Construtura
Vanguard, por meio de amarração da
s

res
furtivae
em torn
o
de suas pernas,
cuja subtração
restou infrutífera por circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, cumprimento de mandado judicial.

Nesse contexto,
a pretensão defensiva
visando a
redução máxim
a
de 2/3 (dois terços) destoa-se da realidade dos acontecimentos, uma vez que o apelante havia se apoderado da
s

coisas furtadas

(inversão da posse) e não despertou suspeitas por parte de qualquer pessoa no ambiente, de modo que, se

não fosse o cumprimento do mandado
de prisão
,
ele
teria conseguido, sem maiores dificuldades, deslocar
os bens
para além da esfera de vigilância da
empresa-
vítima.

Diante disso, não há ilegalidade a ser reparada na sentença condenatória.

Aliás, acerca da matéria, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 46, consolidando o seu entendimento sobre da seguinte forma: “
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.

Em situação similar, este Tribunal de Justiça se posicionou da seguinte forma:

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ESTIPULAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA –
FRAÇÃO DE REDUÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE
– ENUNCIADO N. 46 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O critério para a fixação da fração de redução da pena referente à tentativa é o
iter criminis percorrido pelo agente
, quanto mais próximo chegar da consumação do delito, menor é o patamar a ser aplicado, mostrando-se razoável o patamar de 1/3 considerando que o réu chegou muito próximo da consumação do delito.

(N.U 0001029-98.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 11/02/2022).
Negritamos

Por derradeiro,
no que tange ao regime de cumprimento de pena, conquanto a
pena
definitiva
aplicada ao
apelante seja
inferior a
4

(
quatro
)
anos de reclusão, deve ser mantido o inicial semiaberto, tendo em vista que
ele
é reincidente e ostenta
maus
antecedentes.

Posto isso, em
parcial
consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Anderson Clímaco Moraes de Jesus
, mantendo
inalterado
o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024